Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751443-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON RODRIGUES PEDROSA, VALDENIA RODRIGUES PEDROSA, VALDERI RODRIGUES PEDROSA, VANESSA RODRIGUES PEDROSA LELES, PAULINO RODRIGUES PEDROSA, VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cléa Ferreira Pereira contra a decisão de indeferimento do pedido de alienação antecipada de imóvel na ação de inventário n.o 0717553-67.2025.8.07.0003 (3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF), proferida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da imediata autorização para alienação antecipada de imóvel pertencente ao espólio. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÉA FERREIRA PEREIRA em face da decisão de ID 251785519, alegando a existência de omissão quanto ao pedido de alienação do imóvel inventariado. I. FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS A embargante sustenta que a decisão embargada não examinou o pedido de venda do imóvel objeto do inventário, configurando omissão sanável pela via dos aclaratórios. II. ANÁLISE II.1. Da existência de omissão Assiste razão à embargante. Verifica-se que a decisão combatida efetivamente deixou de apreciar o pedido de alienação do imóvel inventariado, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Impõe-se, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a lacuna decisória. II.2. Do pedido de alienação antecipada do imóvel Passo ao exame do pedido omitido. Quanto à pretensão de alienação do imóvel situado na QNP 15, Conjunto H, Lote 49, Ceilândia/DF, mantenho o posicionamento já adotado na decisão de ID 242240780, que indeferiu a tutela provisória de urgência para autorização de venda antecipada. A alienação de bens no curso do inventário constitui medida excepcional, que exige prévia oitiva dos demais interessados e autorização judicial fundamentada, especialmente quando há discordância entre os herdeiros. Na hipótese dos autos, os demais sucessores manifestaram oposição justificada ao pedido, alegando a intenção de reverter o valor correspondente à cota-parte da requerente CLÉA para quitação de dívida de sua responsabilidade perante o espólio do genitor do autor da herança, condenação esta de valor expressivo. Além disso, existem outros coproprietários do imóvel que não integram a presente relação processual, o que inviabiliza a alienação nesta sede sem a devida participação de todos os interessados. Nesse contexto, o indeferimento da alienação antecipada é medida que se impõe, resguardando-se aos interessados, após o encerramento do inventário, o ajuizamento de ação de dissolução de condomínio nas vias ordinárias, oportunidade em que todos os coproprietários poderão exercer amplamente o contraditório. III. Do inventariante Nomeio a sra. MARIA ZENILDE RODRIGUES PEDROSA para o cargo de inventariante (anote-se), independentemente da subscrição de termo de compromisso, a teor dos arts. 664 e 617,capute inciso I, do CPC, ficando, todavia, advertida de que deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe são confiadas na forma dos arts. 618 e 619 do CPC, sob pena de remoção, e, se o caso, incorrer em responsabilidade cível, administrativa e criminal. IV. Ante o exposto: a) CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada; b) INDEFIRO o pedido de alienação antecipada do imóvel inventariado, pelos fundamentos acima expostos; c) Mantenho inalterados os demais termos da decisão embargada; e d) Nomeio a sra. MARIA ZENILDE RODRIGUES PEDROSA para o cargo de inventariante. V. Intime-se a inventariante ora nomeada a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias: a) regularizar sua representação processual, mediante apresentação de instrumento de procuração e cópia legível de seus documentos pessoais; b) apresentar, de forma técnica, as primeiras declarações, em que contenha a relação dos bens deixados por PAULO FERREIRA PEDROSA, atentando-se para as exigências do art. 620 do CPC; c) instruir aos autos com documentos relacionados a outros bens possíveis de partilha, como, por exemplo, cópia legível e atualizada do CRLV do veículo indicado em ID 240231872; e d) juntar certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais em nome do inventariado e bens que compõem o acervo hereditário. A presente decisão integra e complementa a de ID 251785519. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “além de coproprietária, atua como administradora do bem e responde pelas despesas e conservação do imóvel. Sua iniciativa visou resguardar o patrimônio do espólio, diante da inércia dos demais herdeiros, exercendo direito e dever legal”; (b) “o imóvel encontra-se desocupado, conforme laudo e fotografias constantes nos autos, apresentando risco de deterioração, invasão e aumento de dívidas (IPTU e conservação). Esses elementos configuram perigo de dano grave e de difícil reparação, requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC”; (c) “a alienação particular proposta é a medida mais prudente e vantajosa aos herdeiros e, principalmente, ao herdeiro incapaz, já que: o valor ofertado é compatível com o mercado, conforme laudo de avaliação; o produto da venda será depositado judicialmente com relação a quota parte do espólio de Paulo Ferreira Pedrosa, assegurando controle e fiscalização judicial; a manutenção do imóvel fechado apenas gera prejuízos e diminui o patrimônio líquido do incapaz”; (d) “o indeferimento impôs inércia e ineficácia ao processo sucessório, frustrando sua finalidade: a liquidação ordenada do patrimônio e a proteção dos herdeiros”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “autorizar a imediata alienação do imóvel localizado na QNP 15, Conjunto H, Lote 49, Ceilândia/DF, matrícula no 29.236; determinar o depósito judicial do valor correspondente à quota-parte do espólio de Paulo Pedrosa, resguardando o interesse do herdeiro incapaz, sob fiscalização do Ministério Público; facultar à Agravante lavrar a escritura pública de compra e venda com base nessa autorização provisória, a fim de evitar o perecimento do direito e a perda do comprador”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de inventário dos bens deixados por Paulo Ferreira Pedrosa, falecido em 09.3.2022 (certidão de óbito - id 238196382), em que teria sido manifestada pelos herdeiros discordância com a venda antecipada do imóvel pertencente ao espólio, situado na QNP 15, Conjunto H, Lote 49, Ceilândia/DF. Pois bem. Inquestionável que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz alienar bens de qualquer espécie (CPC, art. 619, inc. I). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) os interessados manifestaram expressa discordância à alienação antecipada do imóvel (ids 246494238, 246724949, 247659490 e 249615656); (b) teria sido nomeada pelo e. Juízo de origem a “cônjuge supérstite” Maria Zenilde Rodrigues Pedrosa para o cargo de inventariante (id 256018114). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque, além da parte autora (ora agravante) não ter sido nomeada como inventariante, existe expressa discordância dos interessados na venda antecipada do imóvel pertencente ao espólio, circunstância que obsta, por ora, a alienação antecipada do imóvel a ser realizada de forma particular. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA ANTECIPADA DE BENS. DECISÃO JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 31, da Lei 6.830/80 prevê que “nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública”. 2. “A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei 6.830/1980).” (Acórdão 1763326, 0711566-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 21/09/2023, DJe: 09/10/2023). 3. Na hipótese, embora os herdeiros e a possível meeira tenham concordado com a venda do imóvel, não há manifestação de concordância da Fazenda Pública e nem prova de quitação das dívidas com o Fisco. Ao contrário, a certidão positiva de débitos fiscais juntada na origem indica um valor devido de mais de R$ 117.000,00. 4. Sem a concordância da Fazenda Pública, nenhum dos imóveis pode ser alienado antecipadamente, ainda que todos os herdeiros e a provável meeira estejam de acordo. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2010235, 0751086-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM DOS BENS DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. ART. 619, I, DO CPC E ART. 31 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NECESSIDADE DA VENDA. FALTA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS QUANTO AO VALOR. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA PRETENDIDA ALIENAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei 6.830/1980). 2. A falta de consenso entre os herdeiros quanto ao valor do imóvel desautoriza, por completo, o deferimento do pedido liminar, pois expressa concordância de todos não há quanto às condições para realização da venda. Ademais, nenhum indicativo há de que o imóvel esteja se deteriorando ou desvalorizando, tampouco de que seja insuficiente o saldo existente em conta corrente de titularidade da extinta para suportar das despesas do monte, enquanto não ultimadas as providências para a partilha do patrimônio inventariado. 3. A alienação após a partilha melhor atende ao interesse dos herdeiros, na medida que, com a separação dos respectivos quinhões, cada um deles responderá pelos custos da transferência, isoladamente, o que facilita a liquidação dos haveres. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763326, 0711566-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator